Tribunal: STF
Processo: HC 225311
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROVIDÊNCIA ALCANÇADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 803.838/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado HC no STJ.  



    4. Nesta impetração, a defesa postula que seja reconhecida a viabilidade de o paciente firmar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), dizendo preenchidos todos os requisitos.



    5. Mediante petição STF nº 18.902/2023, o impetrante informa que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 1º/03/2023, o membro do Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou o ANPP, no processo nº 1503584-40.2022.8.26.0548, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, tendo sido aceitas as condições pelo paciente, com homologação pelo Juízo de origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ante o oferecimento do ANPP, com a aceitação do paciente e homologação pelo Juízo, tem-se a prejudicialidade do pedido formulado neste habeas corpus, uma vez voltado à idêntica providência.



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator